Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707249-84.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO SILVA DE CANTUARIA RECORRIDO: FIRMINO LEITAO CORDEIRO D E C I S Ã O Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso veio acompanhado apenas da guia de pagamento das custas recursais, olvidando-se o recorrente de recolher as custas iniciais. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Mesmo após intimação, o recorrente não comprovou o recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após interposição do recurso. Não é admissível o pagamento intempestivo. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2024-02-08. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora